Tribunal: TJBA
Processo: 0502241-56.2017.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-17
Data de publicação: 2024-03-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0502241-56.2017.8.05.0137

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MIRANGABA

Advogado(s): TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: GEAN ALVES DE ARAUJO

Advogado(s):BRUNO TINEL DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GUARDA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE MIRANGABA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO.

1.
Inicialmente, rejeita-se a preliminar de intempestividade recursal, eis que a intimação da Fazenda Pública é pessoal, possuindo prazo em dobro para recorrer.

2. A
jurisprudência pátria admite a possibilidade de reconhecimento de omissão legislativa, quando a inércia do Poder Público impede o exercício de direito pelo servidor público, sendo aplicável este entendimento ao adicional de periculosidade reivindicado pelos Guardas Municipais, com a adoção supletiva da
regulamentação federal expedida pelo Ministério do Trabalho.

3. Observa-se, portanto, que as atividades descritas por Lei como de competência dos guardas municipais são passíveis de enquadramento nas categorias de atividades previstas pela NR 16 como sendo de natureza perigosa, a justificar o recebimento do respectivo adicional.

4. Uma vez que o exame do Estatuto Geral dos Guardas Municipais evidencia, claramente, que esta categoria funcional possui competência para a vigilância e segurança, inclusive, para fins de impedir infrações penais, evidenciando, portanto, condição de risco pessoal inerente ao cargo, cabe ao Município o ônus de provar, no caso concreto, eventual situação específica do Autor que o afaste da condição de perigo. O Município, todavia, não se desincumbiu de tal ônus.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502241-56.2017.8.05.0137
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE MIRANGABA e como apelada GEAN ALVES DE ARAUJO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Desa Maria da Purificação da Silva

Relatora